Tribunal: TJDFT
Processo: 0725007-10.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE VALORES. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS LIMITES DA COISA JULGADA (CPC, ARTS. 502, 505, 507 E 508). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AO CTN, ARTS. 161 E 204; LEI No 6.830/1980, ART. 3o. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO FICTO (CPC, ART. 1.025). EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos ao acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, confirmando a decisão que determinou a mera atualização dos valores fixados no título executivo judicial, sem a incidência de encargos moratórios não expressamente previstos no título judicial exequendo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia posta em exame cinge-se a verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, por não ter enfrentado de maneira exaustiva a aplicação dos arts. 161 e 204 do Código Tributário Nacional, do art. 3o da Lei no 6.830/1980 e dos arts. 502, 505, 507 e 508 do Código de Processo Civil, em razão da autoridade da coisa julgada formada pelo título executivo judicial.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado exclusivamente ao saneamento de vícios formais — omissão, contradição, obscuridade ou erro material — não se prestando à rediscussão do mérito da causa ou à reapreciação dos fundamentos adotados pelo órgão julgador, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.
4. O acórdão embargado enfrentou de maneira expressa e fundamentada o núcleo da controvérsia, assentando que o título executivo judicial fixou o valor devido com a ressalva da mera atualização monetária, de modo que a pretensão do embargante de incluir encargos moratórios (juros e multa) configura alteração indevida dos critérios estabelecidos no título judicial transitado em julgado.
5. A tese de que a presunção de certeza e liquidez da Certidão de Dívida Ativa (art. 204 do CTN e art. 3o da Lei no 6.830/1980) possui natureza relativa e cede diante da decisão judicial definitiva, inexistindo vício de integração.
6. A fundamentação pautada na preclusão e na coisa julgada observa estritamente os arts. 502, 505, 507 e 508 do CPC, sendo vedada qualquer interpretação que modifique as balizas do que foi decidido no julgado exequendo.
7. Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, o órgão julgador não está obrigado a responder a todos os questionamentos das partes, bastando que exponha as razões de seu convencimento.
8. Inexistentes os vícios apontados pela parte embargante, a matéria examinada no acórdão é considerada prequestionada para fins de acesso às instâncias superiores, nos termos do art. 1.025 do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Embargos de Declaração desprovidos. Decisão unânime.
Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não constituem meio hábil para rediscutir o mérito do acórdão, limitando-se ao saneamento de vícios formais, nos termos do art. 1.022 do CPC."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 507, 1.022 e 1.025; CTN, arts. 161 e 204; e Lei 6.830/1980, art. 3o.